Tribunal: TJBA
Processo: 8000690-83.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8000690-83.2018.8.05.0150

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: TARCÍSIO REBOUÇAS PORTO JÚNIOR

APELADA: EDNA REBOUÇAS FONSECA

ADVOGADA: IDMA MARIA REBOUÇAS CAMPOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR AUTOGESTÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA SEM INDICAÇÃO EXPRESSA DE PERCENTUAL NO CONTRATO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI), contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária Revisional de Contrato com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Edna Rebouças Fonseca, julgou parcialmente procedente o pedido para excluir o reajuste de 23,32%, decorrente de mudança de faixa etária, e condenar a
R
é à devolução dos valores pagos a maior, com juros moratórios.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se é válida a cláusula contratual que prevê reajuste por mudança de faixa etária, sem especificar os percentuais aplicáveis; estabelecer se é cabível o ressarcimento dos valores pagos a maior pela beneficiária do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato celebrado entre as partes, embora anterior à Lei nº 9.656/98 e regido por normas específicas de autogestão, não afasta a aplicação de princípios fundamentais do Direito Civil, como a boa-fé objetiva, a transparência contratual e o dever de informação.

4.
A ausência de previsão expressa dos percentuais de reajuste por faixa etária, no contrato, compromete a previsibilidade e a clareza necessárias à validade da cláusula, nos termos do Tema 952, do STJ, sendo insuficiente a mera referência à idade de incidência do reajuste.

5.
A falta de transparência, quanto aos índices aplicáveis, viola o dever de informação e a boa-fé objetiva, impedindo que o contratante tenha ciência da onerosidade futura do pacto, o que configura cláusula abusiva, mesmo em planos por autogestão.

6.
A jurisprudência do TJ-BA reitera que a ausência de indicação expressa dos percentuais compromete a validade do reajuste, legitimando a revisão contratual e o ressarcimento dos valores pagos em excesso.

7.
O ressarcimento dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples, sendo o montante apurado na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 422 e 884; CPC, arts. 1.012, 1.013, 85 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 14.12.2016, DJe 19.12.2016; STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, Apelação Cível nº 8006426-92.2019.8.05.0103, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, j. 31.01.2024; TJ-BA, Apelação nº 0116046-11.2010.8.05.0001, Rel. Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 06.03.2018.

–––––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8000690-83.2018.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais
e Registro Público da Comarca
de
Lauro de Freitas
, na qual figuram como Recorrente
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

sendo Recorrida
EDNA REBOUÇAS FONSECA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.